Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703745-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA, MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA, MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA, FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA APELADO: SANREMO S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, ao interpor o recurso de apelação, a advogada das empresas apelantes requereu a concessão de prazo para apresentar os instrumentos de mandato, documentos que, até o momento, não foram apresentados. Assim, na forma do artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil, concedo o derradeiro prazo de quinze dias para que sejam exibidas as procurações, sob pena de aplicação do disposto no § 2o do mencionado dispositivo. Esgotado o prazo acima, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora